Tribunal: TJBA
Processo: 0079559-76.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0079559-76.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OTAVIO LUIZ SANTANA BRITO Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO. RELATÓRIOS UNILATERAIS DESACOMPANHADOS DE FUNDAMENTO TÉCNICO IMPARCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, com fundamento na inexistência de incapacidade laborativa. A controvérsia recursal centra-se na alegação do autor quanto à existência de lesões decorrentes de esforços repetitivos (DORT-LER) e consequente limitação funcional. A sentença baseou-se em prova pericial judicial conclusiva pela plena aptidão para o trabalho habitual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor logrou demonstrar a existência de incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do auxílio-doença acidentário exige comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991. 4. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a inexistência de incapacidade laborativa, indicando que o autor se encontra apto para o desempenho de suas atividades habituais, ainda que com necessidade de cuidados ergonômicos. 5. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor carecem de imparcialidade e rigor técnico, não sendo suficientes para infirmar a robustez e a objetividade da perícia judicial. 6. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar a prova pericial como prevalente, desde que fundamentadamente, o que se observa na sentença impugnada. 7. As recomendações de ergonomia constantes do laudo não configuram, por si sós, incapacidade laborativa, tendo caráter exclusivamente preventivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A perícia judicial é suficiente para afastar a alegação de incapacidade laborativa quando conclui, de forma clara e fundamentada, pela aptidão do segurado para o exercício de sua atividade habitual.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 59; CPC, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0386121-86.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 29.08.2022. TJ-BA, APL nº 8002366-33.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 10.11.2021. TJ-BA, APL nº 8008676-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 30.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 0079559-76.2009.8.05.0001, originado do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que é Apelante OTÁVIO LUIZ SANTANA BRITO e Apelado o INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04